Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-34.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus, com pedido de tutela de urgência, em que figura como impetrante AUDINEY RODRIGUES FERNANDES apontando a ilegalidade na manutenção da segregação provisória do paciente LUIZ RODRIGUES BIANCHIN na Ação Penal no 10220963220218110015. Figura como impetrado a 1a Vara Criminal de Sinop MT.
Em resumo, aduz que trata-se de paciente primário, de bons antecedentes, pessoa com 64 anos de idade e que nunca foi condenado ou processado criminalmente, possui ocupação lícita, residência fixa na urbe de Sinop-MT, possui família constituída, em caso de eventual e futura condenação o máximo de pena que pode ser aplicado é 7 (sete) anos de reclusão com a fixação de regime semiaberto;
Alega que consoante se infere dos autos, na data de 07 de dezembro de 2021, o paciente foi preso em flagrante delito, por ter, em tese, cometido os delitos de receptação e associação criminosa, previstos nos arts. 180 e 288, ambos do Código Penal Brasileiro, em razão de o produto que foi objeto de apreensão estar depositado em seu barracão. Curial ressaltar que o produto apreendido só estava armazenado no barracão do paciente, porque ele foi contratado para armazenamento, bem como que o produto estava acobertado por documento expedido pela autoridade policial de Sinop-MT, fins de transporte e armazenamento em nome do fiel depositário que havia sido nomeado pela autoridade policial;
Sustenta que no dia 07 de dezembro de 2021, o paciente recebeu ligação de seu funcionário José Dantas para ir até o local onde ele estava para pegar o controle do portão do barracão, valendo ressaltar que a ligação foi realizada a mando do escrivão de polícia Elton Citadella, de sorte que, s.m.j., tratou-se de flagrante preparado;
Afirma que em audiência de custódia, o d. magistrado que presidiu o ato homologou a prisão em flagrante, e após a manifestação do membro do Ministério Público e da Defesa, entendeu presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, de modo que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal;
Argumenta que a decisão coatora, em momento algum demonstrou a necessidade e imprescindibilidade da prisão preventiva, tampouco demonstrou a efetiva ineficácia e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em clara violação ao princípio da proporcionalidade e afronta ao disposto no artigo 93, IX da CF, art. 282, § 6o e 315, §2o, ambos do Código de Processo Penal, o que vem acarretando ao paciente flagrante e severo constrangimento ilegal.
Breve relato.
Redunda o presente habeas corpus da prisão preventiva decretada em 08/12/2021 oriunda da ação 10220963220218110015, decorrente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 180 e artigo 288, ambos do Decreto Lei n. 2.848/40.
Foi noticiado que o paciente possui uma vasta ficha de antecedentes criminais, inclusive na prática de crimes similares (estelionatos simples e majorado), o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, que a conduta infracional não é uma prática isolada em sua vida, indicando que sua liberdade bem pode colocar em risco a ordem pública, bem como ante a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Percebe-se, ante o relatado na inicial acusatória e o quanto apurado até o momento, que estão presentes prova da materialidade, demonstrada pelos documentos juntados aos autos, e fortes indícios da autoria delitiva, portanto, não se verifica, no caso, o alegado constrangimento ilegal, até porque ao paciente é imputado delito grave e as circunstâncias do caso concreto tornam evidente a necessidade da custódia cautelar.
Ademais, ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, portanto, não comporta alteração.
É de ser mantida a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, até porque, como salientado pela autoridade impetrada, ele ostenta ficha criminal por delito da mesma espécie, o que demonstra que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente para evitar a reiteração na prática de crimes. Nessas circunstâncias, melhor se dá que o paciente aguarde sob confinamento provisório o processamento do feito, pelos fundamentos expostos na decisão vergastada, por ser a medida que me parece mais prudente no momento.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =